Tribunal: TCU
Processo: 021.571/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 415001 (Objeto: Operação de crédito em fase de negociação, estimada em até R$ 20 bilhões, tendo como beneficiária a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e como garantidor o Tesouro Nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 82/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Senador da República Flávio Nantes Bolsonaro, com fundamento no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), na qual relata supostas irregularidades em negociação de operação de crédito no valor de até R$ 20 bilhões em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com garantia da União, a ser formalizada junto ao Tesouro Nacional. Segundo o representante, há indícios de ilegalidades e riscos fiscais relacionados à operação, bem como ausência de planejamento e desproporcionalidade do montante de empréstimo pretendido. Considerando a iminência de deliberação do Conselho de Administração da ECT sobre o tema, requer a concessão de medida cautelar, com base no art. 276 do RITCU, para suspender qualquer ato que vise à formalização da garantia pela União até deliberação final deste Tribunal. Adicionalmente, solicita a realização de audiência das autoridades federais competentes e a realização de auditoria específica para avaliação dos impactos fiscais da operação. Considerando que a representação atende aos requisitos normativos relativos à competência do Tribunal para o trato da matéria, à legitimidade do autor da representação e ao interesse público, destacando-se que se trata de assunto de elevada relevância fiscal e institucional dada a materialidade envolvida e o potencial risco à responsabilidade fiscal da União decorrente da eventual assunção de garantia soberana em favor de uma empresa pública que vem apresentando resultados financeiros deficitários; considerando, no entanto, que ainda não há ato administrativo formalizado sobre o assunto que configure objeto concreto de apreciação por parte do Tribunal em sede de atuação cautelar; e considerando, ainda, que o assunto se encontra abarcado no escopo do TC Processo 021.622/2025-6 (relator: Ministro Benjamin Zymler), que trata do acompanhamento macrofiscal das empresas estatais federais e de suas relações financeiras com o Tesouro Nacional; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 235, parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação; b) informar ao representante que o acompanhamento da situação da ECT e de eventuais operações de crédito com garantia da União está sendo realizado no âmbito do TC Processo 021.622/2025-6 , que subsidiará a análise das contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2025; e c) determinar o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 021.622/2025-6 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em razão da identidade de objeto e da necessidade de evitar duplicidade de esforços. 1. Processo TC- Processo 021.571/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Flávio Nantes Bolsonaro (Senador da República) 1.2. Unidades: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento e Orçamento; Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais; Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há